Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NATUREZA HÍBRIDA. PROCESSAMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGENCIADA PELA RESPONSÁVEL LEGAL E DETENTORA DO PODER FAMILIAR. CONCESSÃO DE GUARDA PROVISÓRIA A FAMILIAR COM LASTRO NOS RELATÓRIOS DO CONSELHO TUTELAR E ÓRGÃOS TÉCNICOS AUXILIARES DO JUÍZO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo da Infância e Juventude tem natureza híbrida, cuja atuação se dá tanto no âmbito do procedimento administrativo e para determinar medidas de proteção às crianças e adolescentes, quanto no âmbito judicial, com processamento e julgamento das causas de sua competência.
2. A decisão agravada foi tomada no bojo de um procedimento administrativo, em que se investigou suspeitas de maus-tratos infligidos à adolescente e, diante da sua constatação pelo Conselho Tutelar, o magistrado aplicou medida protetiva com o escopo de preservar o bem-estar da menor.
3. Nesse procedimento, o contraditório é diferido e, via de regra, realizado no bojo de modificação de guarda ou preservação do Poder Familiar, a depender do autor da demanda.
4. A urgência na adoção de medidas que preservem a integridade física, moral e psicológica é, muitas vezes, incompatível com a abertura do prévio contraditório, além de haver risco de se frustrar as próprias medidas protetivas adequadas ao caso concreto.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.